Tribunal: TJMT
Processo: 0009958-07.2008.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009958-07.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NELIO JURACY DE MOURA LOPES - CPF: 809.959.691-91 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MAE TERRA, COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.455.719/0001-05 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória c/c com Indenização e Pedido de Antecipação de Tutela –
EMPRESA QUE RECEBEU CHEQUE FRAUDADO SEM A DEVIDA CAUTELA –
assinatura falsificada
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a negligência da empresa requerida, que ao realizar a venda em seu estabelecimento comercial não agiu com o dever de cautela, a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que não há falar em majoração da quantia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0009958-07.2008.8.11.0015

APELANTE: MÃE TERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME

APELADO: NELIO JURACY DE MOURA LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÃE TERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
MM. Juiz Cleber Luiz Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c com Indenização e Pedido de Antecipação de Tutela no. 612/2008 (Cód. 102965) proposta por
NELIO JURACY DE MOURA LOPES
, que julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente o débito decorrente do cheque n° 000004 da conta n° 540389-8, sacado contra o Banco Bradesco S/A, determinando a baixa definitiva das negativações, bem como condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a contar da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Condenou, ainda, a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante se insurge quanto ao valor fixado a título de danos morais, argumentando que foi vítima de crime, que não recebeu pelos produtos comercializados, e que arcou com os custos da perícia realizada, além de ter a dívida disposta no título dado em pagamento declarada inexistente.

Ressalta que os honorários periciais totalizaram R$ 2.000,00 (dois mil reais), equivalente a mais de 12 (doze) vezes o valor do título, o que serviria para conscientizar o julgador quanto as despesas já despendidas, porém, ao fixar o valor fixado em sentença a título de danos morais acabou por não mensurar tais motivos, já que o
quantum
indenizatório correspondente (R$ 5.000,00) corresponde a mais de 30 (trinta) vezes o valor do título objeto da ação, de modo que entende devida a pronta redução.

Insurge-se ainda quanto a incidência dos juros, pretendendo a sua inaplicabilidade ou a alteração do termo inicial, bem como quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, pelo que pugna pelo provimento do recurso para reduzir o valor arbitrado pelos danos morais em 1 (um) salário mínimo e a redução dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas no Id. 35282478, pelo desprovimento do recurso e consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo Id. no 35282474.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
NELIO JURACY DE MOURA LOPES

ajuizou ação declaratória c/c com indenização e pedido de antecipação de tutela em face de
MÃE TERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME
, onde alega, em síntese, que foi surpreendido com a notícia de que seu nome havia sido inserido no SPC e SERASA pela requerida em razão de inadimplência de dois cheques que aduz não ser o devedor, bem como ao fato que jamais manteve qualquer relação jurídica com a requerida, que nunca trabalhou com cheques, tampouco esteve em Tangará da Serra/MT, onde se localiza a requerida.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente o débito, determinando a baixa definitiva das negativações, além de condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e de correção monetária, a contar da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a empresa apelante se insurge quanto ao valor fixado a título de danos morais, quanto a incidência dos juros, pretendendo a sua inaplicabilidade ou a alteração do termo inicial, bem como quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Pois bem. É fato incontroverso dos autos que o autor, ora apelado, teve seu nome inscrito junto aos órgãos de restrição ao crédito em face do cheque n° 000004, supostamente emitido pelo requerente em 03/11/2003, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), devido a um eventual débito com a empresa requerida.

Da mesma forma, de uma análise dos autos, não se constata que a empresa requerida tenha verificado, com o rigor esperado, a autenticidade dos documentos apresentados, tanto que, por simples verificação, é notória e perceptível a olho nu, a diferença da assinatura lançada no cheque [id. 35279478 – pág. 2] daquela firmada no instrumento de procuração [id. 35279469] e declaração de pobreza [id. 35279470 – pág. 6].

Tal fato restou comprovado por ocasião da realização de perícia judicial, tendo o perito concluído,
in verbis
:

“Em face do exposto no item 3 deste laudo pericial, infere-se que a assinatura aposta na folha de cheque descrito no item 3.i, quando comparada com as assinaturas padrões de confronto descritas nos itens 3.ii a 3.vi, não foi produzida pelo punho Nélio Juracy de Moura Lopes. Trata-se de assinatura falsa para o requerente.”
(Laudo Pericial de id. 35281993/35281994)

Evidenciada, portanto, a negligência da empresa requerida, pois, ao realizar a venda em seu estabelecimento comercial e receber em pagamento o cheque, não agiu com o dever de cautela e não fez a conferência devida ao receber a cártula fraudada, além de inserir o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito de forma indevida, o que configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar.

A propósito do assunto, segue jurisprudência desta Corte de Justiça em caso análogo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE – CHEQUE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA
– NÃO CONFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO AFASTADA –
RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Dada a inversão do ônus da prova e considerando que o banco apelante não produziu provas a comprovar suas alegações, tem-se que
o cheque apresentado consta com assinatura divergente da cédula de identidade do apelado, de modo que caracterizada a falha na prestação do serviço, pois incumbe ao banco prestador do serviço diligenciar afim de apurar acerca da emissão do cheque, bem como autenticidade das assinaturas.
Invertido o ônus da prova cabia ao apelante apresentar fatos desconstitutivos, modificativos e extintivos do direito do autor/apelado, nos termos do que dispõe o artigo 6o, inciso VIII do CDC e artigo 373, inciso II do CPC, não podendo pressupor que sem a produção de prova por parte do apelante, ele se isentaria do dever de indenizar pela prática do ato ilícito.
O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na falha do serviço que não verificou ou constatou a irregularidade na assinatura aposta no cheque, o que gerou transtornos ao consumidor. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente diante da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, por cheque emitido com assinatura divergente do seu titular.
“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). “[...]7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. [...]”. (AgInt no AREsp 1217519/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). Com relação a correção monetária está corretamente fixada sua incidência a partir do arbitramento.”
(N.U 0045759-56.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, como bem registrado na sentença, embora a apelante sustente que houve a efetiva venda de produtos, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Eis o excerto da r. sentença que transcrevo, no ponto de interesse,
in litteris
:

“[...] Ademais, se houve a aquisição de produtos pelo requerente, incumbia a empresa/requerida, no mínimo, demonstrar,
por meio de notas fiscais, testemunhas ou de gravações de vídeo monitoramento, que o requerente os adquiriu em seu estabelecimento, porém, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte,
deixando de cumprir o que determina o art. 373, II, do NCPC [...]”.
(id. 35282465)

Logo, escorreita a sentença que declarou a inexistência e a inexigibilidade do débito imputado na inicial, determinando a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, além da condenação lhe imposta a título de indenização por danos morais.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Isso porque, para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No que atine ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado a título de danos morais, razão não assiste a apelante, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso.

Todavia, levando-se em consideração que a incidência dos juros em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, na forma como fixada na r. sentença, importa em menores prejuízos a apelante, pelo que entendo que merece ser mantida.

Já no que se refere aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, § 2o do CPC, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), é evidente que a fixação em R$ 1.000,00 (mil reais) corresponde a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que se revela adequado e razoável ao caso posto em mesa, bem como se mostra dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por
MÃE TERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11o do CPC), uma vez que fixados por equidade em grau máximo previsto no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020